Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA EM FACE DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILANDIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE EMANCIPAÇÃO E PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE TUTOR. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FAMILIAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO.

1. Ao dispor sobre a competência das Varas de Família do Distrito Federal, a Lei n. 11.697/2008 estabelece no art.27, inciso II: conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões.

2. O art. 25 da Lei de Organização Judiciária dispõe que a competência das Varas Cíveis é residual.

3. No caso, a demanda de origem envolve pretensão de reconhecimento de nulidade de escritura pública de emancipação, por suposto vício de consentimento, matéria que não está expressamente englobada pelo rol de demandas sob a competência da Vara de Família.

3.1. Contudo, a questão em análise traz no seu bojo pedido liminar de suspensão dos efeitos da escritura pública de emancipação, bem como nomeação de tutora provisória, matéria prevista no rol da competência das varas de família.

3.2. Embora se reconheça o normativo posto no inciso II, do §1o, do art. 327, do Código de Processo Civil, a separação dos pedidos, no caso concreto, poderá levar a decisões conflitantes, ensejando maior dificuldade ao sistema familiar, que já se apresenta vulnerável e enfraquecido com os revezes dos últimos anos.

3.3. O ato jurídico objeto da ação em análise não apresenta natureza residual e deve ser qualificado pelo seu conteúdo, consubstanciando-se em anulação de escritura pública de emancipação com consequente nomeação de tutor à menor. Por força dos artigos 1.740 a 1.766 do Código Civil, cabe ao Judiciário fiscalizar o exercício da tutela e especificamente ao Juízo de Família dirimir quaisquer controvérsias a respeito das questões inerentes, como dispõe o art. 27, II, da Lei 11.697/08

4. Se o ato jurídico a ser analisado não apresenta natureza residual, mas é qualificado pelo seu conteúdo (anulação de escritura pública de emancipação com consequente nomeação de tutor) a competência deve ser da vara de família para processar e julgar o feito.

5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.